Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714038-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA ELOIZA TAVIANA DA SILVA, SIRLENE MARTINS MAGALHAES, JESSE RODRIGUES DA SILVA, GRESIS FAVIOLA SEQUERA ESCOBAR, FLAVIO PABLO DE SOUSA, YORMAN ALEXANDER BELTRAN LUNA, FREDYOMAR ANTONIO VIANA TOVAR, MARGERI YIXENIA LUNA ZAMBRANO AGRAVADO: CENTRO COMERCIAL E CULTURAL PARK NATIVO LTDA - ME DESPACHO Nada a prover no momento da petição de ID. 62581058 e documentos que a acompanham. Aguarde-se o julgamento do recurso já pautado para a 29a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (22/08/2024 a 29/08/2024). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital